Tribunal: TJMT
Processo: 1056729-43.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056729-43.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARGARIDA FERREIRA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 042.938.901-90 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PROVA INEQUIVOCA
DO
PAGAMENTO. ÔNUS DO
DEVEDOR.
DOCUMENTO DE QUITAÇÃO NÃO JUNTADO. COBRANÇA DE DÍVIDA NÃO QUITADA. CON
D
U
T
A LÍCITA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
prova

inequívoca
do
pagamento

cabe

ao

devedor
,
podendo

este
, inclusive,
reter
o
pagamento

quando
o
credor
se
recusar

entregar
o
comprovante
de
quitação
.

Não

havendo

prova
de
quitação
, a
cobrança
da
dívida

enseja

conduta

lícita
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem

custa
s
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1056729-43.2023.8.11.0001

Origem
:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrido
:
MARGARIDA FERREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

RELATÓRIO:

Egr
égia

Turma
.

MARGARIDA FERREIRA DE SOUZA OLIVEIRA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de BANCO SANTANDER (BRASIL)
S.A.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que
: as
telas
de
sistemas
e as
faturas

juntadas

nos
autos
são

unilaterais
e
não
se

prestam
a
comprovar

a

efetiva

contratação
e
utilização
dos
serviços
pela
consumidora
.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos
da
inicial
para: a)
declarar

inexigível
o
débito
; e b)
condenar
a
parte

reclamada
a
pagar
à
reclamante

o
valor de R$
10.000,00
(
dez
mil
reais
), a
título
de
indenização

por

danos

morais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que:
a) o SCR é um
mecanismo

utilizado
pela
supervisão

bancária
para
acompanhar
as
instituições

financeiras

na

prevenção
de cri
ses; b)
não

inclui

restrições
,
apenas

informações

referentes

às

operações

realizadas
e
pode

ser

utilizada
para
consulta
e
auxílio

na

liberação
de
crédito
; c)
não

constam

restrições

na

lista

informada
pela
parte

reclamante
. d)
não

praticou

conduta

ilícita

c
apaz
de
gerar

indenização

por

danos

morais
.
Requereu

provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
e/
ou
a
minoração
do valor
arbitrado

na

sentença
a
título
de
danos

morais
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

o
bjetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Quitação
da
dívida
.

A
prova

inequívoca
do
pagamento

cabe

ao

devedor
,
podendo

este
,
inclusive,
reter
o
pagamento

quando
o
credor
se
recusar

entregar
o
comprovante
de
quitação
(
artigo
319 do
Código
Civil).

Nesse

sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

CONTRATO VERBAL ENTRE PARTICULARES.
NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO VEÍCULO
, OBJETO DO LITÍGIO. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1 (...) 2.

Como se
sabe
, compete
ao

devedor
a
prova
do
pagamento
, o que
não

ocorreu
,
na

hipótese
,
uma

vez
que,
não
se
pode

concluir
, de
maneira

i
nequívoca
, que
os

depósitos

realizados
,
pelo

Apelante
,
foram

destinados
,
exclusivamente
,
ao

pagamento
do
veículo
,
objeto
do
litígio
. (...)
(
TJ-GO -
Apelaç
;&
atilde;o
(CPC): 00912488320188090137, Relator: FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de
Julgam
ento
: 23/09/2019, 5ª
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
: DJ de 23/09/2019).

As
partes

divergem

quanto
à
inclusão
no SCR
,

na

coluna
“
Vencido
”
,

de débito
no valor de R$120
,96
.

Analisando
o
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que
não

há

prova
de
quitaç
ão
da
dívida
.

Importante

destacar
que
embora
a parte
reclamante

alegue

que
há

falha

na

prestação
do
serviço
,
não

juntou

aos
autos
prova
de
quitação
do
débito

ou

ao

menos
que
desconhece
a
dívida

lançada
no SCR
.

Embora
se deva
p
roporcionar

ao

consumidor
a
facilitação
das
provas
de
seus

direitos
(art. 6º,
inciso
VIII do CDC), no
presente

caso
, o
ônus

probatório
continua com a
parte

reclamante
,
pois
o
consumidor
,
na

condição
de
devedor
,
tem
o
ônus

probatório

quanto
a
quitação
da
dí
vida

reconhecida
.

Desse

modo
, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
, no
caso
o
reclamante
,
concluindo
-se que
há

inadimplência
.

Po
rtanto
, a
cobrança
é
legitima
e
não

enseja

conduta

ilícita
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

ind
enizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar

a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
dei
xo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024